Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS QUE GUARNECIAM O LAR DO CASAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM.
1. Alegações não apresentadas na primeira instância e suscitadas somente nas razões de apelação caracterizam inovação recursal, impedindo o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, que possui ampla liberdade para apreciar as provas constantes dos autos, inclusive podendo indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
3. A prova pericial torna-se desnecessária quando a aquisição de semoventes com recursos próprios poderia ser comprovada pela apresentação por recibos de compras ou extratos bancários relativos à movimentação financeira da parte que alega.
4. O ônus da prova para afastar a presunção legal de patrimônio comum incumbe à parte que formula a alegação. Em vista do tempo de convivência e das circunstâncias expostas nos autos, presume-se que os bens móveis foram adquiridos para atender às necessidades familiares e durante a união.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.